Tribunal: TJMT
Processo: 0023888-59.2014.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023888-59.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZEU DOS SANTOS - CPF: 481.859.491-15 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE COISA JULGADA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade.

2 - O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que na data de início da incapacidade (em junho de 1998 - data do acidente de trânsito) o segurado não mais detinha qualidade de segurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 0023888-59.2014.8.11.0055
, ajuizada por
Elizeu dos Santos
, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.o 8.213/91, bem como o pagamento do 13o salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3o, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96 c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I do Código de Processo Civil.

[...]

Em

suas razões recursais (ID. 71213562), o INSS insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento de que o Recorrente não preenche os requisitos para a concessão do benefício, ante a ausência de qualidade do segurado do RGPS ao tempo da DII, fato que impede a concessão de qualquer benefício por incapacidade laborativa.

Afirma a existência de coisa julgada material nos autos de n. 0001432-80.2005.4.01.3600, com trânsito em julgado em 27/08/2013, para o fim de extinguir a presente ação, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida, e para
fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre a matéria acima mencionada.

Caso seja esse entendimento, pugna ainda para que o Recorrente seja condenado à devolução dos valores pagos em razão da tutela antecipada, nos termos do art. 115, II, da Lei n. 8.213/91.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 7123562), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (ID. 72614462).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo
a quo
e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apresentou recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a ocorrência da coisa julgada, ao argumento de que a presente demanda tem mesmo pedido e causa de pedir da ação de Ordinária de Cobrança n. 0001432-80.2005.4.01.3600, proposta pelo Autor, julgada improcedente e com trânsito em julgado em 27-8-2013.

Sustenta que, o referido benefício foi implantado em razão de tutela antecipatória, proferida nos autos acima mencionados, que tramitaram perante a Justiça Federal; todavia, o auxílio-doença foi concedido irregularmente ao autor, cessado quando constatada, pela autarquia, a divergência de dados no sistema CNIS, que não registrava o vínculo do autor na condição de servidor público estatutário.

Afirma que, a documentação acostada aos autos, revela que o autor de 02/01/1990 a 06/04/1998, manteve vínculo formal, na condição de servidor público efetivo, junto ao Município de Tangará da Serra, que aderiu ao cargo mediante concurso público e desde seu ingresso jamais verteu qualquer contribuição ao RGPS.

Assegura que, o acidente que o vitimou e resultou na incapacidade laborativa (07-06-1998 – DIB), o segurado já não se encontrava amparado por qualquer regime de previdência.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez,
sob o fundamento de que o benefício NB 32/128.144.235-3, teria sido cessado pelo INSS, “de forma arbitrária”, em dezembro de 2013.

A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que em 7-6-1998, sofreu acidente de trânsito (deslocava do trabalho para casa), que resultaram em sequelas definitivas que reduziram a sua capacidade de trabalho, razão pela qual, percebeu auxílio-doença no período de 15-6-1998 a 30-06-2003, posteriormente convertido em aposentadoria em 1o-7-2013.

A ação foi ajuizada em 17/12/2014 e o INSS, regularmente citado, apresentou defesa após a juntada do laudo pericial.

A tutela antecipada foi deferida em 18-12-2014 (ID 71213561 – pág. 228), para determinar que a parte requerida implante o benefício de auxílio-doença, no montante a ser calculado pelo requerido, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

Segundo consta dos documentos juntados pelo INSS, o autor, em fevereiro

de 2005, ajuizou ação ordinária de cobrança em face da autarquia, cujo feito tramitou perante o Tribunal Regional Federal (Processo no
0001432-80.2005.4.01.3600 (2005.36.00.01432-0
), ocasião em que buscava ter reconhecido o pagamento de verbas pretéritas do benefício de auxílio-doença

por incapacidade laborativa, referidas ao período de 15-6-1998 a 30-06-2003,

também, em virtude das sequelas do acidente de trânsito ocorrido em junho de 1998.

A r. sentença prolatada pelo douto Juiz Federal, de
15/1/2007
, julgou procedente a ação previdenciária, para
condenar a autarquia demandada ao pagamento das prestações pretéritas do benefício de auxílio-doença devido à parte autora, referente ao período de 15/06/98 (data em que foi inicialmente concedido o benefício) a 01/07/03 (data da concessão da aposentadoria por invalidez).

No entanto,
em grau de recurso de apelação a sentença

foi reformada, ante a ausência de qualidade de segurado. Confira-se:

[....]

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que, julgando procedente o pedido formulado na inicial, condenou a autarquia demandada ao pagamento de prestações pretéritas do benefício auxílio-doença devido à parte autora, referente ao período de 15/06/98 (data em que foi inicialmente concedido o benefício – fls. 19) a 01/07/03 (data da concessão de aposentadoria por invalidez – fls. 27)

[...]

No tocante ao mérito, conforme se verifica do documento de fls. 83v,
a partir de 1994, a parte postulante passou a ser estatutária. Tal condição é também comprovada pelos documentos de fls. 10 e 66/67 (contribuições para o FAPEN – Fundo de Aposentadoria e Pensões – Município de Tangará da Serra-MT)
.

Assim,
correta a decisão do INSS de cessar o auxílio-doença à parte autora, tendo em conta a irregularidade na concessão do benefício.

Em face do exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial para assim julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 300,00, suspensa a cobrança de ambas as parcelas na forma do art. 12 da Lei n. 1.060/50.

Eis o acórdão do apelo:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
QUALIDADE DE SEGURADO NÃO DEMONSTRADA
.
PARCELAS ATRASADAS INDEVIDAS
.

1. A autarquia foi intimada por vista pessoal em 28/03/07. A apelação foi interposta em 27/04/07, portanto, dentro do prazo recursal.

2. Inexistindo decisão acerca de "pedido de revisão" do benefício da parte postulante, não há que se falar em extinção do direito pela prescrição.

3.
A partir de 1994, a parte postulante passou a ser estatutária. Ausente, assim, seu direito ao recebimento das prestações pretéritas (de 15/06/98 a 01/07/03), referentes ao benefício de auxílio-doença a ela irregularmente concedido
.

4. Apelação e remessa oficial providas. A C Ó R D Ã O Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, dar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial.

(TRF-1 - AC: 00014328020054013600, Relator: ESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 24/7/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 9/8/2013) [Destaquei]

O referido acórdão transitou em julgado em
27-8-2013
, conforme se verifica do ID n. 71213562.

Cumpre-me frisar que não há preclusão da matéria em debate, já que a coisa julgada pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

É cediço que, p
ara o reconhecimento da coisa julgada é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

Nesse sentido, apenas para exemplificar, o precedente a seguir transcrito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Para a admissão da existência de coisa julgada é necessário, nos termos do § 2o do artigo
301
do
CPC
, que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

2. É possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não infringirá a coisa julgada, pois a causa de pedir será diferente. Precedentes da Corte.

(...)

(AC no
0019677-86.2013.404.9999
, TRF/4a Região, 6a Turma, Rel. Juiz Federal Roger Raupp Rios, D.E. de 3-4-2014) [Destaquei]

Em relação à causa de pedir, sabe-se que ela é composta pelos fundamentos jurídicos e pelo suporte fático. Nas ações referentes ao reconhecimento da incapacidade do segurado, a modificação do suporte fático ocorre pela superveniência de nova moléstia ou pelo agravamento de moléstia preexistente que justifique a concessão de novo benefício.

Assim, é possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não acarretará violação à coisa julgada ou caracterização de litispendência, pois a causa de pedir será diferente.

No entanto, a coisa julgada se reconhece, não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade, conforme nos ensina Humberto Theodoro Junior:

Objetivamente a coisa julgada reclama reprodução, entre as mesmas partes e em outra ação, do pedido e da causa de pedir de ação anteriormente decidida pelo mérito (art. 337, §§ 1o e 2o). A exceção, todavia, para ser acolhida não exige que se verifique total identidade das questões tratadas nas duas causas. Basta que algumas delas coincidam. A res iudicata pode ser total ou parcial. Se todas as questões são idênticas, a segunda ação será inviável e o processo se extinguirá sem apreciação do mérito (art. 485, V). Se a coincidência for parcial e o objeto da nova ação for menor, também ocorrerá a extinção do processo, como no caso anterior. Quando, porém, o objeto da segunda causa contiver questões novas, apenas quanto a estas haverá julgamento de mérito, devendo incidir a barreira da
res iudicata
para impedir a reapreciação da lide em tudo aquilo já definitivamente julgado. De maneira alguma a nova sentença poderá negar ou reduzir o que antes se acobertara da imutabilidade da coisa julgada. O assentado na sentença anterior será o pressuposto ou o ponto de partida para o enfrentamento das questões novas. Enfim, da resposta jurisdicional dada ao pedido, a sentença, após a coisa julgada, cria ou estabiliza uma situação jurídica substancial entre as partes, e é essa situação jurídica que se revestirá da indiscutibilidade e imutabilidade de que cogita o art. 502, e que se identifica pelos limites da lide e das questões decididas, como determina o art. 503."

(Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol 1, 57a ed., pg 1126).

O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada é de que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que na data de início da incapacidade (7-6-1998 - data do acidente de trânsito) a parte autora, ora Apelada,
não mais detinha qualidade de segurado
. Essa foi a razão de decidir daquela demanda.

E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Verifica-se dos autos que o autor ingressou anteriormente com ação ordinária visando a concessão de benefício por incapacidade (Proc. 10.00.00061-3), distribuída em 03/08/11. Tal ação foi julgada procedente para determinar a concessão da aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença concedido administrativamente. Neste Tribunal, foi dado provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que, não obstante tenha sido reconhecida a incapacidade total e permanente, tal incapacidade é anterior ao reingresso do segurado no RGPS e, portanto, na DII não detinha ele qualidade de segurado. A decisão proferida nesta E. Corte transitou em julgado em 17/05/13. A alegação de que surgiram novas moléstias decorrentes do mesmo AVC, o que afastaria o reconhecimento de coisa julgada e eventualmente permitiria o ajuizamento de nova ação sob o prisma da não identidade entre esta demanda e a anterior, não aproveita à autora.
A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda. A força de coisa julgada se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade. O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que na data de início da incapacidade (em julho de 2009 - data do AVC) o segurado não mais detinha qualidade de segurado.
Essa foi a razão de decidir daquela demanda. E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas. A razão de decidir, na ação anterior, não foi a existência de capacidade laboral. Na verdade, sequer se questionou, naqueles autos, se os males eram incapacitantes. Portanto, a constatação de novos outros males, ou de agravamento de doenças, não constatados na perícia realizada na ação anterior, é inócua, vez que a incapacidade total e permanente já fora reconhecida naquele feito, portanto, não pode mais ser objeto de discussão judicial, não havendo que se falar de "nova" incapacidade. Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00023537120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/9/2020, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/10/2020) [Destaquei]

Em conclusão, não há como (re) examinar o pedido do autor, conforme a tese inicial, devendo ser extinta a presente demanda, sem resolução de mérito.

Desse modo, se não foi reconhecida a qualidade de segurado à época do infortúnio que resultou em sequelas/redução da capacidade laboral, não há que se falar em qualquer benefício previdenciário oriundo desse evento, seja auxílio-doença ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Assim, é de rigor o acolhimento da preliminar arguida pela autarquia, devendo a r. sentença de procedência ser afastada, com o decreto de extinção do processo na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015 e imediata cassação dos efeitos da tutela antecipada deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022